Tribunal: STF
Processo: Rcl 57275
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Thaís Bosio Cappi e outros contra o Edital 21/2022, assinado em 24.11.2022, pelo Presidente da Comissão do 3° Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná/PR, e em face de decisões proferidas pela Justiça Federal da 4ª Região nos autos do processo 5042462-20.2019.4.04.7000, por alegada usurpação de competência desta Suprema Corte e por suposto descumprimento de decisão por mim proferida nos autos da Rcl 56.919/DF.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, a usurpação de competência desta Suprema Corte e o suposto descumprimento de decisão por mim proferida nos autos da Rcl 56.919/DF.



    Ao final, formulam os seguintes requerimentos: 



    “a. A concessão de medida liminar para determinar a participação dos ora Reclamantes da sessão conjunta de escolha, outorga e investidura do dia 8 de dezembro de 2022, assegurando-se a decisão da 1ª Vara Federal, que a remoção em definitivo da serventia de origem (e respectiva vacância da serventia de origem) apenas ocorra ao final do processo de origem (autos n. 5042462-20.2019.4.04.7000). 



    c. Subsidiariamente, a concessão de medida liminar para determinar, imediatamente, a suspensão da etapa do concurso público relativa à sessão conjunta de escolha/outorga/investidura das serventias delegadas, que acontecerá amanhã, dia 08.12.2022 (quinta-feira), por inequívoco descumprimento à autoridade desta Suprema Corte, nos termos do art. 989, II, do CPC;



    d. No mérito, requer-se o reconhecimento da competência originária desta Suprema Corte para processar e julgar a demanda de origem, mantendo-se os Reclamantes em todas as etapas do concurso público até a sua finalização, nos termos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau até outra decisão de mérito a ser proferida por este Supremo Tribunal Federal.” (págs. 22-23 da inicial)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Nos autos da Rcl 56.919/DF, indicado como paradigma, homologuei o pedido de desistência formulado naquele feito, e, por consequência, revoguei integralmente a cautelar deferida em 18/11/2022.



    A referida decisão transitou em julgado em 23/11/2022, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 54 da Rcl 56.919/DF), data em que ocorrer o arquivamento dos autos.



    Observo, inclusive, que os ora reclamantes formularam pedido semelhante naquele processo, mesmo após o trânsito julgado daquela decisão. Hoje, dia 7/12/2022, não havendo nada a prover, determinei o retorno dos autos ao arquivo.



    Em tempo, observo que, após o ajuizamento desta reclamação, os ora reclamantes também apresentaram pedido de cumprimento provisório de decisão liminar, autuado como Pet 10.758/PR e atribuídos a mim por prevenção justificada pela prévia distribuição deste feito (art. 68, caput, do RISTF). 



    Outrossim, verifico que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) já proferiu decisão reconhecendo a competência desta Corte para julgar originariamente o Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, conforme depreende-se da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DISCUSSÃO SOBRE PREVISÃO EDITALÍCIA CORRESPONDENTE A CONTEÚDO DE RESOLUÇÃO DO CNJ. JULGAMENTO DA ADI 4.412. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em sessão realizada em 18/11/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por ocasião do julgamento da ADI 4.412: "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal". 2. Nesses termos, tendo em vista que nesta ação discutem os autores a aplicação da regra contida na Resolução nº 81/2009 do CNJ e replicada no edital de abertura do 3º Concurso Público de Ingresso e Remoção na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, impõe-se o acatamento da decisão acima referida. 3. As anteriores decisões desta Corte sobre sua competência em casos tais, evidentemente, restam superadas pela superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, motivo pelo qual as arguições dos demandantes, nesse aspecto, não comportam acolhimento.” (documento eletrônico 26)



    Entretanto, constato que não houve o cumprimento do referido em face da pendência da análise de recursos.



    Nesse contexto, inviável reconhecer a usurpação de competência desta Corte pela Justiça Federal, em hipótese na qual ela própria já reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito.



    Inexiste usurpação de competência do STF pela decisão reclamada.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Por oportuno, confiram-se os acórdãos proferidos pela Segunda Turma desta Corte ao julgar as Rcls 46.371-ED/SP e 47.146-ED/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator